Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729292-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADITIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. NAO CONFIGURADA. REJEITADA. NÃO PACTUAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Não houve o julgamento antecipado da lide, sob o pálio de que o feito já estaria suficientemente instruído, para, depois, decidir pela improcedência do pedido por insuficiência de provas. 2. Considerando a não obtenção de êxito nos termos do aditivo contratual, a ação pertinente in casu, seria a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios pelos serviços prestados com relação ao ingresso de ação judicial e não a ação de cobrança como manejada pelo Apelante. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c 6o e 8o, 784, inciso III, c/c 320, todos do Diploma Adjetivo Civil e 113, § 1o, incisos I, II, III e V, do Código Civil, afirmando ser possível a conversão da ação de cobrança de honorários advocatícios em ação de arbitramento, em observância à instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e economia processual. Argumenta, ainda, a desnecessidade de juntada de instrumento contratual para a propositura de ação de cobrança. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.133.484/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c 6o e 8o, 784, inciso III, c/c 320, todos do Diploma Adjetivo Civil e 113, § 1o, incisos I, II, III e V, do Código Civil, porquanto segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.039.992/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020